Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Não há omissão nos pontos apontados pela embargante, pois o acórdão construiu fundamentação clara para registrar a inexistência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial, que expressamente concedeu prazo para eventual adequação do procedimento e defesa antes da prolação da decisão sobre a correção dos índices aplicados.
2. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
3. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.